Tribunal: STF
Processo: ARE 1383025
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO. EXONERAÇÃO DO CARGO.



    1. Conforme artigo 41 da Constituição Federal, é requisito para a estabilização do servidor público a realização de avaliação especial por desempenho. Ademais, no presente caso, as avaliações ocorreram regulamente no período trienal, sendo que o prazo excedente foi utilizado para reavaliação e realização de provas postuladas pela demandante, que em decorrência sequer poderia arguir nulidade, pois teria dado causa à ocorrência.



     2. O ônus da prova do fato constitutivo do direito é da parte demandante, na forma do inciso I do artigo 373 do CPC, ausente qualquer causa que possa modificar a regra geral do dever processual em tela.



    3. A parte demandante não foi confirmada em cargo público após procedimento que assegurou contraditório e ampla defesa.



    4. O Regime Jurídico Único do Funcionalismo Municipal (Lei 333/2000), disciplina em seus artigos 28 e seguintes o procedimento avaliativo, regulamentado pelo Decreto 3.400/2008, em cujo artigo 3º estão previstas a Comissão de Avaliação (CADEP), Equipe de Estágio Probatório e Treinamento (EEPT) e Equipe de Avaliação (EA). A CADEP e a EEPT são compostas exclusivamente por servidores estáveis, o que demonstrado pela prova dos autos, ocorreu regularmente no caso da demandante. Quanto à Equipe de Avaliação, conforme parágrafos 9º a 12º do mesmo dispositivo, esta será compostas pelos agentes de avaliação e pelo avaliador. Os agentes de avaliação serão necessariamente servidores efetivos, exigência que não se repete ao avaliador, pois este obrigatoriamente será o Diretor da Diretoria ou a chefia imediata da repartição na qual o servidor encontra-se lotado. Como este diretor ou chefe imediato pode ser comissionado, não há vedação que um servidor não efetivo integre o ciclo avaliativo. Aliás, nada mais natural do que ser realizada a avaliação pelo chefe da repartição em que estiver atuando o servidor.



    5. Ausência de nulidade a reconhecer, confirma-se a sentença de improcedência, por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37 e 41, §§ 1º e 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente